Tribunal: TJBA
Processo: 8042911-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042911-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE OLIVEIRA DE MATOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA – TEMA 1.061 DO STJ – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SELFIE ISOLADA E TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS CAPAZES DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação digital quando o consumidor impugna sua validade, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A apresentação de selfie isolada, desacompanhada de metadados, logs de acesso, fluxo de autenticação, registro de IP ou certificado digital, não é apta a demonstrar a contratação dos serviços ou a manifestação de vontade do consumidor.

Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova suficiente para legitimar a negativação.

Evidenciada a ausência de comprovação da avença, impõe-se reconhecer a inexistência do débito e a indevida inscrição do nome da autora, gerando dano moral in
re

ipsa
.

Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8042911-67.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BANCO ORIGINAL S/A
e como agravada
CAROLINE OLIVEIRA DE MATOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador
, .

V